Tribunal: TJBA
Processo: 8007422-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007422-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANILTON DA CRUZ BARROS

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. TEMA Nº 1.264 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de origem, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do Tema nº 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação.

2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos fáticos ou jurídicos capazes de afastar a determinação de sobrestamento, a partir da alegação de peculiaridades no caso concreto.

3. A demanda indenizatória proposta na origem tem por fundamento a alegada ilegitimidade da inscrição do nome do autor em plataforma de renegociação de débito prescrito, circunstância que se amolda integralmente ao objeto do Tema nº 1.264, inexistindo distinção relevante a justificar a retomada da marcha processual.

4. O sobrestamento do feito, portanto, deve ser mantido até a definição final da tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao comando vinculante do art. 1.037, do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007422-64.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante JANILTON DA CRUZ BARROS e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .